Tribunal: CARF
Processo: 13748.720691/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.720691/2015-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
NOVA FARMA AGEU DE CAXIAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES Á PREVIDÊNCIA SOCIAL - GEFIP.
A multa aplicada tem previsão no ordenamento jurídico, não tendo efeito
confiscatório, pois os valores têm cunho meramente didático.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
071030120154075082 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 3500.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720691/2015-64
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720691/2015-64

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
ou questionar se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de
cobrar estava prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma
declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a
entrega da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a
entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da
declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da
multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação
para manter o crédito tributário exigido.
'
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço. A lega a recorrente em sua peça de
resistência, que não só o auto de infração, bem como o crédito tributário lançado devam ser
anulados por ofensa ao Princípio Constitucional com previsão legal no art. 150 inc. IV da Carta
Política Brasileira, eis que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720691/2015-64

Pois bem, razão não assiste a recorrente, pois a multa aplicada tem previsão legal,
o enquadramento legal para o caso concreto se deu pelo art. 32-A da Lei 8.212 de 24 de julho
1991, com redação dada pela lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. Ademais este CARF não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Não há
de falar-se em confisco, eis que não ocorreu a transferência ao domínio do Estado ou a
estabelecimento público, de parte ou total do patrimônio de pessoa condenada, por infração
grave à legislação.
Assim nesta quadra de entendimento, mantenho a r. decisão primeira, para que a
RFB, tome as providências de estilo.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital